Tribunal: STF
Processo: RE 94477
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
A EXCEÇÃO PREVISTA NO PAR-4. DO ART-99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DIZ
RESPEITO A SERVIÇOS TECNICOS OU ESPECIALIZADOS DE NATUREZA
TEMPORARIA, E NÃO LEGITIMA A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS
OU SALARIOS DE CARGO OU EMPREGO PÚBLICO PERMANENTES. PRECEDENTES:
RMS 9.886; RE 79.188 RJ (RTJ 74/808).
RE CONHECIDO E PROVIDO.